Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014438-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 002.296.811-31 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INELEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO
– NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ
é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1014438-73.2021.8.11.0041

APELANTE:

GABRIELA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIELA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inelegibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais nº
1014438-73.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,

que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão a ausência
de regularidade na representação processual da parte autora e dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 290 e 485
IV, ambos do Código de Processo Civil, bem como, condenou
a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante suscita cerceamento de defesa sob o argumento de que após a tentativa de intimação da parte autora, não houve intimação ao patrono para os devidos esclarecimentos ou ao menos apresentar um novo endereço da autora, vez que violou o acesso à Justiça, bem como o devido processo legal e ampla defesa, razão pela qual, requer o acolhimento da referida preliminar.

Quanto ao mérito, defende que
seu patrono propõe ações objetivando precipuamente rever contratações ilegítimas operadas por instituições bancárias em detrimento de cidadãos humildes, idosos, indígenas, que, para manutenção própria e da prole, sobrevivem exclusivamente da renda proveniente do benefício previdenciário auferido (aposentadoria), cujo valor não suplanta ao mínimo legal.

Assevera que
a advocacia de massa é necessária, pois há centenas de escritórios no país que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias, todavia, há lugares em que a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos.

Enfatiza que o Estado-juiz deve ficar concatenado ao número de fraudes que sofrem as vítimas da máfia dos empréstimos, ao invés, de demonizar a advocacia de massa, que, repisa-se, atua para levar justiça aos lesados, razão pela qual, outorgou poderes ao presente causídico para representá-lo nesta demanda.

Declara que os argumentos expostos na respeitável sentença de primeiro grau não são requisitos autorizadores para ensejar o julgamento prematuro da ação declaratória sem análise do mérito. Percebe-se que a magistrada “a quo” sequer proporcionou oportunidade para o apelante suprir eventual ausência dos pressupostos processuais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito (Id. 165577153)

O apelado ofertou as contrarrazões no Id.
165577157.

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id.
165958155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte apelante suscita cerceamento de defesa, sob o argumento de que após a tentativa de intimação da parte autora, não houve intimação ao patrono para os devidos esclarecimentos ou ao menos apresentar um novo endereço da autora, vez que violou o acesso à Justiça, bem como o devido processo legal e ampla defesa, cuja preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisado.

Pois bem.
A priori
, faz-se necessária uma breve síntese da demanda para melhor compreensão do objeto em discussão.

A parte requerente ajuizou ação de Ação Declaratória de Nulidade/Inelegibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais em desfavor do Banco Itaú, sustentando que a requerida efetua descontos de empréstimos consignados que não foram contratados

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando na oportunidade:

“Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral ajuizada por Gabriela Conceição do Nascimento em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A. Analisando detidamente os autos e em consulta ao sistema do PJe, observa-se que entre os meses de outubro/2020 e abril/2021 foram ajuizados cinco processos em nome da autora, sendo quatro em desfavor da mesma instituição financeira. Nota-se que a parte autora declara possuir endereço em Cuiabá/MT, e o patrono, na petição inicial, declara endereço profissional em Sinop/MT, Cascavel/PR, Iturama/MG e Barreiras/BA e, na procuração acostada, declara endereço em Iguatemi/MS e Juara/MT. Importante, ainda, ressaltar que foi utilizada a mesma procuração para o ajuizamento de todas as ações da autora, outorgada na data de 13 de março de 2020. Em razão dos fatos narrados, necessário se faz o esclarecimento quanto à representação da autora e a juntada de nova procuração, devidamente atualizada.

(...)

Desse modo, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, acostando aos autos o instrumento de procuração atualizado, com até 90 (noventa) dias de outorga, informando o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.” (Id.
165574893).

Em face disso, foi expedido o mandado de intimação da parte autora, para que ela dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizando sua representação processual, juntando o instrumento de procuração atualizado, com até 90 (noventa) dias de outorga, sob pena de extinção (Id. 165574894).

Contudo, o oficial de justiça anexou aos autos, a certidão negativa (Id. 165574895), justificando que não conseguiu localizar o endereço da parte autora, sendo que, após, sobreveio a sentença extintiva.

Inconformada, a parte apelante defende que houve cerceamento do direito de defesa sob o argumento de que após a tentativa de intimação da parte autora, não houve intimação ao patrono para os devidos esclarecimentos ou ao menos apresentar um novo endereço da autora, vez que violou o acesso à Justiça, bem como o devido processo legal e ampla defesa.

De fato, após cuidadoso estudo dos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhida, pelas razões que passo a expor.

Verificada a irregularidade processual, caberia ao julgador a intimação da parte autora, ora apelante, para regularização, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 76 do CPC,
in verbis:

“Art. 76.
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - O processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - O réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - O terceiro será considerado revel ou excluído do processo
, dependendo do polo em que se encontre”.

Desta forma, verifica-se pela simples leitura do referido artigo, que para que ocorra a extinção, primeiro o juízo tem que oportunizar a parte a regularização do vício, vez que
o defeito de
representação
é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso dos autos, houve a tentativa de intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual (Id.
165574894), porquanto, o oficial de justiça não encontrou o endereço para efetivar a intimação, conforme certidão acostada no id. 165574895.

Logo, pelo que se constata dos autos, a sentença merece ser anulada, vez que restou cerceado o direito de defesa da parte autora consistente na ausência de oportunização para regularização da representação, conforme posicionamento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DOS ATOS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa. Precedentes.

2. A intimação por órgão da imprensa oficial não tem o condão de validar o despacho proferido pelo juiz para a regularização do defeito, inclusive, para o efeito de tornar preclusa a oportunidade não observada pela parte interessada.

3. Segundo o entendimento desta Corte, devem reger o processo os princípios da instrumentalidade das formas e do máximo aproveitamento dos atos processuais.

4. Alegada ausência de digitalização de atos processuais não comprovada.

5. Afastar a conclusão do aresto impugnado de que não houve intimação pessoal demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.119.836 – PR (2009/0015555-2),
RELATOR
: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Brasília (DF), 07 de agosto de 2012 (Data do Julgamento)

No mesmo sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ESPÓLIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
- INEXISTÊNCIA DOS ATOS
VÍCIO SANÁVEL - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
- PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa. O art. 6º do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.
O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.”
(TJ-MT 10091808720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para anular a sentença recorrida determinando o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação supra.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023